Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-73.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Deve ser suprida a omissão consubstanciada na ausência de fixação da majoração do montante da condenação alusivo aos honorários de advogado para os patronos da embargante.
3. Embargos conhecidos e providos.